Tribunal: TJPA
Processo: 0800119-96.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800119-96.2021.8.14.0301

APELANTE: ANA MARIA DA SILVA FERREIRA

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
. ACÓRDÃO QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO PARA DEFERIR O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DECORRÊNCIA DOS DESCONTOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DA CONDENAÇÃO. ACOLHIDA. APLICAÇÃO DO INPC
.
EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS À UNANIMIDADE

1. O Acórdão recorrido reformou a sentença para deferir o pedido de indenização por danos morais e a repetição do indébito em decorrência de descontos indevidos decorrentes de empréstimo consignado não contratado.

2. Alegação de omissão em relação ao índice de correção monetária. Acolhida.

3.

No caso em exame, ante o não reconhecimento da contratação, deve ser aplicado o INPC como índice de correção monetária, por ser o índice que melhor reflete a perda do poder aquisitivo da moeda. Precedentes.

4.
Embargos de declaração conhecidos e acolhidos,
para sanar a omissão, fixando o INPC como índice de correção monetária.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 28ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 21 a 28 de agosto de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Apelação Cível (processo nº
0800119-96.2021.8.14.0301) opostos
pelo BANCO PAN S/A contra ANA MARIA DA SILVA FERREIRA, em razão do Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, sob a minha relatoria.

O Acórdão embargado teve a seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL.
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ACERCA DO SERVIÇO CONTRATADO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO

– DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO – NECESSIDADE DE REPARAÇÃO CIVIL – DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS– DANOS MORAIS - CARACTERIZAÇÃO – FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – IMPORTÂNCIA QUE ATENDE AOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA – DEMANDA PROCEDENTE – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL -

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – À UNANIMIDADE.

1. A Instituição financeira não se desincumbiu de demonstrar expressa autorização por parte da recorrida para fins de ativação da reserva de margem consignável, restando cristalino que houve vício no consentimento da requerente que firmou contrato de adesão à cartão de crédito com reserva de margem consignável quando tinha a intenção de efetuar empréstimo consignado com encargos muito inferiores, tendo se submetido a uma dívida impagável, na medida em que é descontado apenas o valor mínimo da fatura nos contracheques, submetendo-se a dívida do principal aos altíssimos juros inerentes a operação com cartão de crédito.

2. É evidente que se trata de erro substancial, tendo em vista as características pessoais da autora (pessoa idosa, aposentada e com baixa renda mensal) e a inobservância, pelo Banco, do dever de informação e de observância ao princípio da boa-fé objetiva, restando demonstrado a ocorrência de ato ilícito perpetrado pela parte apelante.

3. Dano moral. Caracterização. Transtornos de ordem extrapatrimonial. Quantum fixado em R$ 2.000,00 em observância aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

4. Repetição do indébito. Valores que deverão ser restituídos de forma dobrada, caracterizada má-fé da recorrida.

5.
Recurso Conhecido e Provido
, para reformar a sentença e julgar procedente os pedidos iniciais, declarando a nulidade do contrato firmado entre as partes, determinando a restituição, em dobro, dos valores cobrados indevidamente, a serem apurados em liquidação de sentença. Condeno o banco apelado, ainda, a indenizar a apelante, a título de danos morais, em R$ 2.000,00 (dois mil reais). Os valores serão acrescidos de juros de mora de 1% desde a citação; e corrigidos monetariamente, o indébito a contar de cada desconto, e a indenização pelos danos morais, a partir deste julgamento.

6. Em razão da presente decisão, com a reforma integral da sentença, e procedência da demanda, inverto o ônus sucumbencial, condenando o banco apelado a pagar custas processuais e honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §2º do CPC.

Em suas razões, o Embargante sustenta a existência de omissão, afirmando que não houve manifestação desta E. Turma acerca do índice de correção monetária da condenação, requerendo que passe a constar o INPC ou a taxa SELIC.

O Embargado apresentou contrarrazões informando que deixa de se manifestar acerca da pretensão do Embargante e requer celeridade no prosseguimento do feito, por ser pessoa idosa em grave situação financeira.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, conforme disposto no art.1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora a orientação:

Formalmente, portanto, o remédio é um recurso (princípio da taxatividade).17 No entanto,
dentre outras características discrepantes, os embargos de declaração não visam à reforma ou à invalidação do provimento impugnado. O remédio presta-se a integrar ou a aclarar o pronunciamento judicial, talvez decorrente do julgamento de outro recurso, escoimando-o dos defeitos considerados relevantes à sua compreensão e alcance, a saber: a omissão, a contradição, a obscuridade e o erro material
(art. 1.022, I a III)
(ASSIS, Araken de. MANUAL DOS RECURSOS. 8ª edição. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo. 2017. E-book. n/p.). Grifei.

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

A questão em análise reside em verificar se houve omissão no Acórdão impugnado à fixação do índice de correção monetária da condenação.

Sobre o assunto, o artigo 1.022, II, do CPC/15 dispõe:

Art. 1.022.
Cabem
embargos
de
declaração
contra qualquer decisão judicial para
:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
; (grifos nossos).

Em análise ao teor do acórdão embargado constata-se que assiste razão ao Embargante, pois apesar de haver referência à necessidade de correção monetária do valor da condenação, não houve a definição do índice que deverá ser aplicado, o que passo a fazer para sanar a omissão, consoante os fundamentos expostos a seguir.

No caso em exame, ante o não reconhecimento da contratação, deve ser aplicado o INPC como índice de correção monetária, por ser o índice que melhor reflete a perda do poder aquisitivo da moeda.

Neste sentido, destaca-se o entendimento deste E. Tribunal e Tribunais Pátrios:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
. PRELIMINARES CONTRARRECURSAL DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. REJEITADAS. PRAZO QUINQUENAL PARA O EXERCÍCIO DA AÇÃO. TERMO INICIAL. ÚLTIMO DESCONTO. MÉRITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGUALRIDADE DA CONTRATAÇÃO E A TRASNFERÊNCIA DO VALOR PARA A CONTA DO CONSUMIDOR. DANO MORAL CARACTERIZADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO DOBRADA. DESNECESSIDADE DE VERIFCAÇÃO DA MÁ-FÉ.
ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC
.

COMPENSAÇÃO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO.

O termo inicial da contagem do prazo prescricional quinquenal previsto no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor é a data do último desconto do empréstimo consignado realizado na conta do benefício previdenciário do autor. In casu, o último desconto estava previsto para ocorrer em setembro de 2021, tendo sido a presente ação distribuída em maio de 2019, resta claro que não decorreu o decurso do prazo prescricional. Preliminares contrarrecursais rejeitadas.

Em se tratando de relação de consumo, invertido o ônus da prova pelo magistrado de origem, a teor do art. 6º, VIII, do CDC, caberia ao banco se desincumbir de comprovar a devida contratação do empréstimo consignado e a legalidade dos descontos no benefício previdenciário da consumidora. Na hipótese de se tratar de contrato escrito firmado por pessoa analfabeta, é imperiosa a observância da formalidade prevista no art. 595 do CC, que prevê a assinatura do instrumento contratual a rogo por terceiro, com a subscrição de duas testemunhas, o que não ocorreu no caso em tela, bem como verificou-se a ausência de comprovação do recebimento dos valores referentes ao empréstimo pela consumidora.

O desconto indevido realizado em contracheque de aposentado, por empréstimo consignado não contratado, atinge verba de natureza alimentar, comprometendo, portanto, o sustento do consumidor, o que, por si só, ultrapassa o mero aborrecimento decorrente dos embates da vida cotidiana, configurando os danos morais reclamados. Não existindo um critério objetivo e matemático para o arbitramento de dano moral, cabe ao magistrado a tarefa de decidir qual a justa e razoável recompensa pelo dano sofrido. No caso concreto, o valor arbitrado de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) deve ser mantido, encontrando-se de acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e em conformidade com os parâmetros fixados por esta Corte de Justiça para casos semelhantes.

O consumidor cobrado em quantia indevida também tem direito à restituição dobrada do que pagou, acrescido de correção monetária e juros legais, conforme disposto no art. 42, parágrafo único, do CDC, independentemente da comprovação de má-fé.

O INPC deve ser o índice de correção monetária aplicado, em relação aos danos materiais em face de responsabilidade extracontratual, diante ausência de previsão pela nulidade do contrato, por ser o índice que melhor reflete a perda do poder aquisitivo da moeda.

Quando não comprovada a regularidade da relação jurídica entra as partes, não há que se falar em compensação de valores.

Ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica estampada na decisão monocrática combatida, o recurso não merece provimento, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, principalmente, em nome da segurança jurídica.

Desprovimento do Agravo Interno, por unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800101-92.2019.8.14.0221 – Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 28/11/2022)

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
PRESCRIÇÃO NÃO VERIFICADA
. DESCONTOS INDEVIDOS NA CONTA BANCÁRIA DO CONSUMIDOR SEM PRÉVIA CONTRATAÇÃO OU AUTORIZAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO DEVIDA
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia recursal em saber se a pretensão autoral encontra-se prescrita, se é devida a reparação em danos morais e se a SELIC deve ser utilizada como índice de correção monetária. 2. PREJUDICIAL DE MÉRITO. 2.1. Em se tratando de pedido fundamentado na ausência de contratação de empréstimo consignado com banco, o prazo prescricional da pretensão é de 05 (cinco) anos, contados a partir da data em que ocorreu a lesão, ou seja, a data do último desconto realizado no benefício previdenciário da vítima. Precedente do STJ. 2.2. In casu, observa-se que o último desconto supostamente indevido realizado no benefício previdenciário da recorrida ocorreu em 27/10/2016 (fl. 18) e a presente ação foi proposta em 26/02/2021. Logo, constata-se que não decorreu o prazo prescricional, razão por que deve-se afastar a alegação de prescrição. Prejudicial de mérito rejeitada. 3. MÉRITO. 3.1. Observa-se que partes se enquadram perfeitamente nos conceitos de consumidor, ao menos por equiparação (artigo 17 da Lei nº 8.078/90), e fornecedor, estatuídos pelo Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual se aplica a legislação consumerista à presente demanda. Inteligência da Súmula nº 297/STJ. 3.2. Compulsando de forma detida os autos, percebe-se que a casa bancária não apresentou cópia do instrumento contratual fustigado, tampouco colacionou comprovante de transferência bancária do numerário supostamente avençado. Por sua vez, a consumidora juntou demonstrativo dos descontos realizados em seu benefício previdenciário (fl. 18). 3.3. Destarte, restou caracterizada a falha na prestação do serviço, vez que o banco recorrido não demonstrou, na condição de fornecedor do serviço supostamente adquirido, a regular contratação do empréstimo consignado. Precedente do TJCE. 3.4. Assim, considerando que a demanda versa sobre dano gerado por caso fortuito interno, relativo a fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias, a sentença vergastada encontra-se em consonância com a Súmula nº 479/STJ: Súmula 479 - As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. 3.5. Resta indubitável que o ilícito causou à parte consumidora gravame que sobeja a esfera do aborrecimento, devendo a sentença guerreada ser mantida quanto a condenação do dano moral. Precedente do STJ. 3.6. O valor arbitrado a título de dano moral deve ser fixado de acordo com o princípio da proporcionalidade, devendo haver o sopesamento entre o devido valor compensatório pelo prejuízo extracontratual e o limite que evite o enriquecimento ilícito. Sob esse raciocínio, entende-se como adequado o valor fixado pela sentença a quo de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), tendo em vista sua harmonização com o caso em tela. Precedente do TJCE. 3.7.
O efeito deletério da inflação é melhor recomposto pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), uma vez que este afere a variação do poder aquisitivo da moeda. Precedentes do STJ e do TJCE
. 4. Recursos conhecidos e improvidos.

(TJ-CE - AC: 00505226720218060029 Acopiara, Relator: CARLOS ALBERTO MENDES FORTE, Data de Julgamento: 23/02/2022, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 24/02/2022)

Em relação ao termo inicial do índice de correção monetária, mantém-se os parâmetros já definidos no acórdão embargado, sendo a data de cada desconto em relação a repetição de indébito, a teor do que dispõe a Súmula 43 do STJ e a data do julgamento em relação à indenização por danos morais, em conformidade com o entendimento consolidado na Súmula 362 do STJ.

Assim, impõe-se a integração do acórdão para que passe a constar o INPC como sendo o índice de correção monetária do valor da condenação.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e ACOLHO os Embargos de Declaração
, para sanar a omissão, fixando o INPC como sendo o índice de correção monetária do valor da condenação.

É o voto.

P.R.I.

Belém, 21 de agosto de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 31/08/2023